Tribunal: TJDFT
Processo: 0751585-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mirian Luzia de Lima e Piloto Empreendimentos Imobiliários Ltda. – Me contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 21968492, p. 2-3) que, nos autos de cumprimento de sentença (processo n. 0715664-60.2020.8.07.0001) ajuizado por Ismael Paignez e Eduardo Silva Freitas rejeitou a impugnação apresentada pelos agravantes e manteve a penhora realizada nos autos de origem nos seguintes termos: Com efeito verifica-se dos autos que executada MIRIAN LUZIA DE LIMA foi pessoalmente intimada acerca da penhora determinada sobre o imóvel em comento, conforme ID no 58268741. Assim, inconteste a ciência da penhora realizada, bem como do prazo para impugnação de 15 dias, o qual deixou transcorrer sem qualquer manifestação. Decerto, a aludida impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, que pode ser arguida a qualquer tempo, razão pela qual pode ser apreciada na oportunidade. Contudo, para a caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, deve haver a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família, não sendo bastante a simples alegação. Conforme resta demonstrado em ID no 72882507 o bem penhorado não é o único que possui a executada e não há prova de que seja efetivamente utilizado para residência própria, ou que os frutos dele sirvam para arcar com as despesas de moradia, de forma que a constrição deve ser mantida. Sobreleva notar que, ainda que o bem fosse comprovadamente o único da entidade familiar, tal situação não é por si só suficiente para a configuração da proteção legal conferida ao bem de família, haja vista a necessidade de se comprovar, também, a destinação residencial do imóvel para a família, o que não ocorreu na hipótese. Face as razões ora expostas, REJEITO a impugnação e mantenho a penhora realizada em ID no 51379421. Em razões recursais (Id 21968491), inicialmente, os agravantes requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de não possuírem meios para pagar as despesas processuais, com base na existência da própria dívida excutida. Falam do acesso à justiça mediante a gratuidade de justiça em caso de insuficiência de recurso financeiros na forma do art. 5o, XXXV e LXXIV, da CF, verificada pela existência da dívida excutida no caso concreto. Assinala ser possível deferir o benefício à pessoa jurídica, nos termos do enunciado n. 481 da Súmula do c. STJ em situação de comprovada necessidade. Aduzem que, nos termos do art. 99, § 2°, do CPC, para obtenção do benefício basta que o interessado formule expressamente o pedido e, por se tratar de presunção legal (relativa), caberá à parte contrária comprovar tratar-se de afirmação inverídica. Afirmam que, por se tratar de pessoa jurídica, trouxeram aos autos elementos que corroboram a alegação de que não possuem condições financeiras em arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais, em face da má situação financeira em que se encontram. Requerem, com fundamento no art. 99, § 7o, do CPC o benefício da gratuidade da justiça. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 21978986). É o relato do necessário. Decido. Sabemos que os efeitos decorrentes da concessão do beneficio da gratuidade de justiça são, em regra, ex nunc e, portanto, não retroagem para alcançar os atos já praticados anteriormente ao deferimento, salvo situções excepcionais. Logo, em regra, a gratuidade de justiça somente irradia efeitos a partir de sua concessão, fato que, na prática, não afetará os encargos sucumbenciais cominados ate então. Destaco abaixo, nesta linha interpretativa, os arestos do c. Superior Tribunal de Justiça, guardião da lei federal (art. 105, III, ‘a’, da CF[1]): AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. JUSTIÇA GRATUITA. PAGAMENTO DE MULTA. SÚMULA 182/STJ. 1. O eventual deferimento de gratuidade de justiça somente surtiria efeitos a partir da concessão, não podendo retroagir para afastar a incidência de multas aplicadas anteriormente. 2. "E inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Sumula no 182/STJ). 3. Agravo regimental desprovido." (STJ, Terceira Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 2002/0070478-8, Reg. Int. Proces. 457007/SP, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, data da decisão: 08/11/2002, pag. 16/12/2002, pag. 331) PROCESSUAL CIVIL. ASSISTENCIA JUDICIARIA GRATUITA CONCEDIDA EM FASE DE EXECUCAO DE SENTENCA. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAGIR PARA ALCANCAR A CONDENACAO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. 1. O deferimento do pedido de assistência judiciaria gratuita formulado pelo autor deve compreender apenas os atos a partir do momento irrecorrível de sua obtenção, ate a decisão final da causa, e nunca os anteriores. Interpretação restritiva da Lei no 1.060/50, arts. 6o e 9o. 2. E admissível conceder o beneficio em fase de execução de sentença, mas não para fazer retroagir os seus efeitos e alcançar também a condenação nas custas e honorários, no processo de conhecimento já transitado em julgado. 3. Recurso conhecido e provido. (STJ, Quinta Turma, Recurso Especial no 2000/0079239-0, Reg. Int. Proces. 271204/RS, relator Ministro Edson Vidigal, data da decisão: 24/10/2000, publicada no Diário da Justiça de 04/12/2000, pag. 97) Feitas essas considerações e considerando que o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça não foi formulado no juízo de origem, passo a apreciá-lo. O art. 5o, LXXIV, da CF[2] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC[3] preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[4], e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o[5] do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[6], do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060[7], de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o[8] da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III[9]. A agravante pessoa natural Mirian Luzia de Lima não apresentou declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e o advogado por ela constituído não está autorizado a requerer, em nome dela, a benesse da gratuidade de justiça, consoante procuração catalogada no Id 21968484. A pessoa jurídica Piloto Empreendimentos Imobiliários Ltda. não outorgou poderes ao patrono que a defende para requerer em seu nome dita benesse na procuração inserta no Id 21968493. Assinalo, de qualquer modo, não ser mais suficiente, por si só, para conferir o benefício da gratuidade de justiça a declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. No caso concreto, saliento uma das agravantes ser pessoa jurídica, de sorte que, nos termos dos arts. 98 e 99, § 3o, do CPC[10], a presunção legal de insuficiência de recursos, beneplácito das pessoas naturais, não lhes aproveita, cabendo-lhes comprovar necessariamente a dificuldade econômica alegada para viabilizar a concessão do benefícios. Esse entendimento está cristalizado no enunciado 481 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça[11], que condiciona a concessão da gratuidade da justiça a pessoa jurídica à comprovação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais. Note-se que o atendimento a pressuposto inafastável para o deferimento da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, qual seja, a demonstração de ausência de recursos financeiros para arcar com o pagamento de despesas processuais, nenhuma correlação lógica guarda com a qualidade de executadas nos autos de cumprimento de sentença (processo de origem). Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC[12]. Não é possível inferir situação de miserabilidade financeira com base na consideração isolada da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, seja por se tratar de critério objetivo para atendimento por aquele órgão de assistência judiciária à população carente de recursos financeiros, seja por não vincular o Judiciário na aferição da satisfação da condição pessoal, portanto subjetiva, da alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de familiares. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. No presente caso, não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido. As alegações das recorrentes no sentido de que “trouxeram aos autos elementos que corroboram a alegação de que não possuem condições financeiras em arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais, em face da má situação financeira em que se encontram” não se sustentam. Verdadeiramente, a penhora realizada no processo em tramitação no juízo de origem em prejuízo das recorrentes não permite considerar carecerem elas de recursos financeiros para arcar com despesas processuais e tampouco guarda mínima correlação com eventual enfrentamento de problemas financeiros. A impugnação apresentada contra o ato de constrição judicial apenas evidencia resistência à satisfação do crédito excutido, mediante o esforço para evitar a medida constritiva sobre alegado bem imóvel por reputá-lo bem de família. Nesse sentido, não tem aptidão para fazer presumir situação de miserabilidade mera alegação de dificuldade financeira, que, aliás, se trata de assertiva não comprovada de plano. Não foram apresentados elementos de informação hábeis à demonstração da cogitada insuficiência de recurso financeiros para pagar as custas e despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, seja pela recorrente pessoa natural, seja pela igualmente pela pessoa jurídica também agravante. Assinalo o recolhimento de preparo em outro agravo de instrumento interposto pelas mesmas partes há menos de um mês, como demonstrou a parte agravada em contraminuta recursal (Id 21978986, p. 4-5), para realçar a ausência de elementos de convicção hábeis para demonstrar situação de dificuldade financeira para arcar com as despesas do preparo recursal. Ademais, os elementos de prova documental reunidos não corroboram a alegação de as recorrentes carecerem de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem sacrifício pessoal próprio, porque elas não demonstraram comprometimento substancial de seus rendimentos com o pagamento do valor do preparo recursal. Ademais, o módico valor do preparo não constitui, por si só, elemento inviabilizador do acesso à jurisdição sem sacrifício financeiro pessoal. Afinal, em negligenciado o ônus probatório que lhes cabe, afastaram-se da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstraram atender às condições ali estabelecidas. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Corroborando esses argumentos, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Confiram-se, respectivamente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, sacramentada na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Todavia, no caso dos autos, não houve a demonstração da incapacidade econômica da empresa recorrente, o que afasta a aplicação do verbete sumular e, por outro lado, atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1463255/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019) EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESSUPOSTOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A discussão referente ao momento do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, bem como à alegada necessidade de o juízo recorrido ter oportunizado o recolhimento do preparo, demanda a análise de normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – É necessária a comprovação de insuficiência de recursos para que a pessoa jurídica solicite assistência judiciária gratuita. Precedentes. III – Agravo regimental improvido. (AI 637177 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010 EMENT VOL-02438-02 PP-00441) Reconheço, portanto, não terem as agravantes se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira. Inviável, portanto, acolher o pleito de concessão da gratuidade de justiça para as desobrigar de recolher o preparo recursal. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[13], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[14], INDEFIRO o requerimento de concessão da gratuidade de justiça e DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: (...) III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida: a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [3] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [5] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [6] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [7] Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (...) § 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. [8] Art. 2o. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) [9] Art. 1.072. Revogam-se: (...) III - os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950; [10] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [11] Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais [12] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [13] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [14] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;